Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722262-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (réu) tendo por objeto a r. decisão de ID 95790698, proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0721389-93.2021.8.07.0001, ajuizada por CAP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, na qual deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, a partir dos seguintes fundamentos: “O autor requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a reparar o câmbio do veículo de sua propriedade, sem o pagamento do valor do respectivo serviço, no montante de R$ 11.400,76 (onze mil, quatrocentos reais e setenta e seis centavos), autorizando-o a retirar o bem da oficina. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, pois as ordens de serviço anteriores apontam os repetidos problemas com o câmbio do veículo do autor, sem que os reparos realizados tenham solucionado a questão. Ademais, o veículo do autor, ao que tudo indica, possui defeito de fabricação que ocasiona os problemas vivenciados desde sua aquisição, fato noticiado em veículos de imprensa. Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois submeter o consumidor ao pagamento de quantia elevada, para a realização de novo conserto do câmbio, é privá-lo de recursos próprios, destinados a sua mantença. Por outro vértice, não há perigo inverso pois, em caso de improcedência do pedido, as partes rés poderão exigir o pagamento da quantia devida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que as rés promovam o reparo do veículo sem ônus para o autor e autorizem a sua retirada da oficina, no prazo estabelecido na OS de ID 95433092, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se. (...)” Inconformado o requerido recorre. Narra que, na origem, esta sendo demandado, juntamente com a segunda requerida, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, pelo autor/agravado, o qual alega ser proprietário do veículo de marca/modelo VW Golf TSI1.4 High Line, ano/modelo 2013/2014, que teria apresentado problema na mecatrônica em 27/05/2021, com orçamento de reparo estimado em R$ 11.400,76 (onze mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos). Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, uma vez que não restaria demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano. Aduz que há muito encerrou o prazo da garantia, e que o automóvel não passou pelas manutenções preventivas estipuladas no manual do proprietário, dentro dos prazos e quilometragens estabelecidas. Diz que o desgaste prematuro do veículo seria por negligência do proprietário. Pondera que a parte autora/agravada é pessoa jurídica, a qual não teria demonstrado impossibilidade de arcar com os custos do conserto, que, inclusive, teria previamente autorizado. Em tese subsidiária, assevera que seria hipótese de fixar caução da importância correspondente ao valor do reparo, na forma do art. 300, §2o, do CPC, como medida para resguardar o recebimento caso o autor malogre ao final do processo. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que há risco de que a demora na apreciação do mérito recursal cause à agravante prejuízo irreparável. Ou, que seja fixada caução como condição ao cumprimento da tutela deferida. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo comprovado no ID 27198088. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o veículo do agravado seja consertado sem ônus para este, e autorizem a sua retirada da oficina, no prazo estabelecido na OS de ID 95433092, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que não restou demonstrado perigo de dano ou de irreversibilidade decorrente dos efeitos da r. decisão agravada, posto que, não há sequer menção de possível insolvência da parte recorrida de modo que a impeça de pagar pelo conserto, caso não logre êxito ao final da ação. Ademais, também não se verifica necessária a fixação de caução, sobretudo diante da relevância e verossimilhança das alegações da parte autora/recorrida, senão, vejamos. A questão de fundo na instância originária discute eventual vício do produto, no caso, um bem durável, na qual se imputa suposto problema de fabricação na parte eletrônica do câmbio DSG do veículo VW/GOLF, objeto de anteriores reclamações pelo consumidor, estas anteriores e exaradas no prazo da garantia contratual. De uma análise superficial dos autos de origem, mas a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se o carro foi adquirido em 03/10/2013, e em 17/11/2015 (OS 4320 – ID 95433086. Pág.1) precisou trocar a mecatrônica do câmbio, o que se repetiu novamente em menos de três meses, em 04/02/2016 (OS 9195 – ID 95433086. Pág.3), bem como ainda passou por outra manutenção no mesmo ano, mas sem a troca do mecanismo, o que ocorreu em 22/12/2016 (OS 29033 e 30227 – ID 95433086. Pág. 2 e 4). Neste caso, em tese, a reiterada necessidade de troca da mecatrônica sinaliza problema grave que compromete a utilização do bem, inclusive, que envolve mecanismo de valor expressivo (R$ 11.400,76). Não se pode olvidar que se trata de um bem durável, no caso, um veículo e ponta da marca Volkswagen, sendo certo que a parte mecatrônica chega a ser um atrativo aos consumidores deste tipo de veículo, mas nunca esperando que tenha problemas tão graves, sendo certo que, segundo o conhecimento médio, em tese, este sistema não estaria sujeito a desgaste rápido a ponto de necessitar constantes trocas, nem mesmo por falta de alguma manutenção preventiva. A propósito, denota-se que o recorrente não aponta qual seria essa manutenção preventiva específica que deixou de ser realizada. Neste caso que, em tese, o vício não teria decorrido do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas, em princípio, da própria fabricação, projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação alarga-se para além da garantia contratual em vista o critério da vida útil do bem (art. 26, (§ 3o do CDC). Neste sentido, pedindo-se as mais respeitosas vênias, colaciona-se brilhante julgado do colendo STJ, que, em verdade, é uma lição sobre a matéria. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3o, DO CDC. 1. Muito embora tenha o art. 511 do CPC disciplinado em linhas gerais o preparo de recursos, o próprio dispositivo remete à "legislação pertinente" a forma pela qual será cobrada a mencionada custa dos litigantes que interpuserem seus recursos. Nesse passo, é a legislação local que disciplina as especificidades do preparo dos recursos cujo julgamento se dá nas instâncias ordinárias. 2. Portanto, a adequação do preparo ao recurso de apelação interposto é matéria própria de legislação local, não cabendo ao STJ aferir a regularidade do seu pagamento, ou se é necessário ou não o recolhimento para cada ação no bojo da qual foi manejada a insurgência. Inviável, no ponto, o recurso especial porquanto demandaria apreciação de legislação local, providência vedada, mutatis mutandis, pela Súmula n. 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Ademais, eventual confronto entre a legislação local e a federal é matéria a ser resolvida pela via do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea "d", da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela E.C. n. 45/04. 3. No mérito da causa, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) seja porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do consumidor eventual déficit em matéria probatória. 4. O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício. 5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. 6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então. 7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido." (REsp 984106/SC. RECURSO ESPECIAL 2007/0207915-3. QUARTA TURMA. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Data do Julgamento: 04/10/2012. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2012. RSTJ vol. 229 p. 462) (Destacou-se) Portanto, em princípio, fazendo um juízo de cognição sumária, de sucinto exame apenas para analisar a liminar, compreende-se que ao contrário do alegado pelo recorrente a r. decisão agravada, em tese, encontra adequada consonância com a legislação, a jurisprudência e a doutrina sobre o tema, não comportando imediata e urgente suspensão ou conserto nesta instância recursal. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido, e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator